Tribunal: TJSP
Processo: 0019119-65.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução fiscal. ISS, IPTU e taxas de limpeza, bombeiros e conservação de vias e logradouros dos exercícios de 2007 a 2009. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois os créditos fiscais foram fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia. A municipalidade não logrou

Ementa:
Execução fiscal. ISS, IPTU e taxas de limpeza, bombeiros e conservação de vias e logradouros dos exercícios de 2007 a 2009. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois os créditos fiscais foram fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia. A municipalidade não logrou no curso dos autos localizar o paradeiro do executado, via de consequência a materialização do ato citatório. Sobreveio, dessarte, a sentença extintiva, depois de manifestações e peticionamentos fazendários que se revelaram infrutíferos. Nesse cenário, anote-se que a partir da ciência pela fazenda de algum ato infrutífero, por exemplo, citação ou penhora frustadas, começa a fluir automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no artigo 40 da LEF, seguido do início do curso do prazo quinquenal intercorrente. Desse modo, como as providências solicitadas pelo município, no curso dos autos, não foram exitosas, os créditos fiscais foram alcançados pela prescrição intercorrente. Não há, portanto, elementos aptos a autorizar a reforma da sentença e o acolhimento das razões recursais fazendárias. Nega-se provimento ao recurso.